Tribunal: STF
Processo: Rcl 50737
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia, nos autos do processo nº. 0539766-29.2016.8.05.0001, que teria descumprido o que decidido por esta Corte na súmula vinculante 43 e na súmula 15.



    Discute-se, na origem, a promoção/participação em curso de formação de servidores militares.



    Os reclamantes requereram o deferimento da gratuidade da justiça, bem como: 



    “1)Pedido liminar acautelatório de urgência, inaudita altera pars, para a reintegração imediata dos Requerentes no Curso de Formação (CFOA PM BA/2022), em função de já ter sido deflagrado novo CFOAPM e também novo CFO/2022, pois enseja prejuízo concreto a oportunidade de promoção dos Requerentes que estes sejam mantidos fora do Curso (fumus bonis iuris). Senão, pelo tempo que aguardam a promoção, pela ausência completa de informação do Estado, e como periculum in mora, sobretudo pelas poucas vagas a promoção ofertadas desde a alteração da lei nº14.186/20, que alterou a Lei Nº 13.201/2014 (LO PMBA), mormente por terem todos os requisitos aferidos no juízo de cognição sumária das Varas de Fazenda do Estado da Bahia (declarações PM sobre o adimplemento dos requisitos anexo) e já terem, por liminar, passado pelos testes físicos e exames médicos. Estas, reconheceram que o chamamento deveria ser de acordo com Art. 44-A da Lei nº 7.990/2001, que havia um de fato preterição com a participação de sargentos. Assim, seu retorno ao CFOAPM, em caso de concessão liminar, deve se dar considerando-se tais etapas como cumpridas, como efetivamente o foram. Restando claro, que a participação destes em caráter precário pela concessão da liminar não enseja promoção imediata, o que só ocorrerá em havendo o julgamento do mérito; 2) Caso, V. Ex.ª, entenda pela impossibilidade liminar do atendimento dos pleitos até aqui aduzidos, que sejam RECONHECIDOS EM SEDE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO; 3)reconhecido que houve ocupação em lugar de promoção pelos sargentos que foram irregularmente promovidos, Que se determine a realização dos Cursos de Formação de Oficiais como ANUAIS E OBRIGATÓRIOS, e que nos termos dos Art. 122, Lei 7.990/2001, que determina, que “ O acesso na hierarquia policial militar, fundamentado principalmente no desempenho profissional e valor moral, é seletivo, gradual e sucessivo e será feito mediante promoções, de conformidade com a legislação e regulamentação de promoções de modo a obter-se um fluxo ascensional regular e equilibrado de carreira.”. 5) A requisição de informações das autoridades reclamadas, na forma do artigo 989, I, da Lei 13.105/2015; 5) A intimação do Excelentíssimo Senhor Doutor Procurador-Geral, para que se manifeste acerca do pedido de liminar para a entrada dos requerentes no Curso de Formação (CFOA PMBA), no prazo de 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações; 6) Seja julgada procedente a presente reclamação afim de ter reconhecida a afronta às Súmula 43 e 15 do STF, aferindo-se para tanto a preterição arguida em função dos sargentos e do edital dos Referido CFOA/CFO PMBA, editais de 2016 (reiniciado em 2017)/2018/2019. Inclusos, aqui, os pedidos de reconhecimento da inconstitucionalidade dos dispositivos do art. 51, Lei de Organização da PMBA nº 13.201/2014, alterada pela Lei nº 13.588/2016 e dos decretos 16.300/2015, nos artigos 1º ao 4º no que couber frente à Constituição Estadual da Bahia, art.48” (eDoc 5, p. 29).



    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Nada obstante guarde reservas em relação à tese, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afastou a incidência da chamada teoria da transcendência dos motivos determinantes da decisão judicial, razão pela qual, mesmo nas reclamações constitucionais, a Corte limita-se a analisar a estrita aderência do ato reclamado com o paradigma. Confira-se:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Reclamação com base em descumprimento de orientação firmada em processo subjetivo do qual a parte reclamante figurou no polo. Não ocorrência. 4. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.194. Inexistência. Impossibilidade de utilização da reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Inadmissível a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 28745 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 29-11-2019 PUBLIC 02-12-2019)



    No mesmo sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma desta Corte:



    EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADI 2.908. PARÂMETRO AFASTADO. RE 643.247-RG (TEMA 016). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 1.942. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se considera eivado de vício o proferimento judicial que, em capítulo decisório, afasta paradigma suscitado como reforço argumentativo, ainda que este não seja o objeto principal da reclamação. 2. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 3. A teoria da transcendência dos motivos determinantes é inaplicável como suporte para o manejo da reclamação constitucional. Precedentes. 4. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.



    (Rcl 37871 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020)



E ainda,



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SUPRESSÃO PELA FIOCRUZ DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 3. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES REJEITADA PELO SUPREMO. AGRAVO DESPROVIDO. I – Só é possível verificar se houve ou não descumprimento da Súmula Vinculante 3 nos processos em curso no Tribunal de Contas da União, uma vez que o enunciado, com força vinculante, apenas àquela Corte se dirige. II – Este Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da Rcl 3.014/SP, Rel. Min. Ayres Britto, rejeitou a aplicação da chamada “teoria da transcendência dos motivos determinantes”. III – Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 9778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2011, DJe-215 DIVULG 10-11-2011 PUBLIC 11-11-2011 EMENT VOL-02624-01 PP-00019)



    Sendo esse o entendimento desta Corte relativamente ao cabimento da reclamação, exige-se do reclamante a demonstração da estrita compatibilidade das alegações apresentadas com o paradigma invocado.



    In casu, a decisão ora reclamada apoiou-se nos seguintes fundamentos (eDoc 33):



    “APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA CONFIRMADA. ” (grifo nosso)



     A Súmula vinculante 43 assim dispõe:



    É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.



    Conforme se extrai dos debates realizados por ocasião da aprovação da Súmula Vinculante 43, disponíveis no portal do STF em seu sítio eletrônico, verifica-se a intenção do plenário em consolidar o entendimento pela inconstitucionalidade de situações de provimento derivado de cargos públicos (transferência e transformação de cargos) diante da exigência de concurso público prevista na Carta da República para a investidura em cargo ou emprego público, matéria que não se coaduna com aquela discutida no processo de origem.



    Uma vez inexistente a relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, nos termos dos precedentes acima citados, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    Quanto à alegação de desrespeito à Súmula 15, a reclamação esbarra na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundada em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:  



    Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo. Inadmissibilidade. 1. A reclamação a esta Corte só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 6563 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 20.04.2018).(grifo nosso)   



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À DECISÃO TOMADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DA QUAL NÃO FIGUROU COMO PARTE O RECLAMANTE. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. SUCEDÂNEO DE RECURSO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. 1. A tese jurídica definida por esta Suprema Corte é no sentido de que não cabe reclamação constitucional, com a finalidade de preservar autoridade de decisão, por inobservância de súmula da jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante ou decisão tomada no âmbito de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, sem o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes e efeito vinculante, no qual não figurou como parte o reclamante. 3. Para a aplicação de norma jurídica, resultante de processo interpretativo levado a cabo em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, faz-se necessário o percusso, e esgotamento, das instâncias ordinárias, por meio da sistemática recursal, cuja finalidade é assegurar o controle do erro e acerto da aplicação do direito. 4. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que é incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 20.631 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).(grifo nosso)  



    Confiram-se, ainda, em igual sentido: Rcl 26.998, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.5.2017; Rcl 27.073, de Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.5.2017; Rcl 26.986, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 25.5.2017; Rcl 10.266 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.2.2015, dentre outros.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente